Tribunal: TJSP
Processo: 1072283-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DANO MATERIAL
– Leilão Extrajudicial fraudulento- Transferência de valores para conta dos fraudadores – Falha na prestação de serviços do banco- Ocorrência- Relação de Consumo- Responsabilidade objetiva do banco- Incidência da Súmula 479 do STJ- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva

Ementa:
DANO MATERIAL
– Leilão Extrajudicial fraudulento- Transferência de valores para conta dos fraudadores – Falha na prestação de serviços do banco- Ocorrência- Relação de Consumo- Responsabilidade objetiva do banco- Incidência da Súmula 479 do STJ- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, e no particular, as autoras foram vítimas de golpe de leilão extrajudicial fraudulento, cujo golpe somente foi possível diante da falha na prestação de serviços de segurança do banco com relação a abertura de conta para fraudador, devendo aquele suportar com o ressarcimento dos valores transferidos pelas autoras àquela conta.

DANO MORAL
– Leilão Extrajudicial fraudulento- Transferência de valores para conta dos fraudadores - Dor, vexame e constrangimento – Não ocorrência – Indenização – Não cabimento – Mero aborrecimento:

– A hipótese na qual há transferência de valores para conta de empresa responsável por Leilão Extrajudicial fraudulento, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.